Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711267-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ASCADE RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. LAUDO PERICIAL. LEVANTAMENTO DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA ASSOCIAÇÃO DEVEDORA, PARA FINS DE CONSTRIÇÃO. DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO ESSENCIAIS. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O DIREITO DE CRÉDITO E A MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada e manteve laudo pericial que apontou seu faturamento líquido, para fins de constrição, após dedução de despesas consideradas desnecessárias para a preservação de sua atividade. 2. Demonstrado nos autos que o laudo pericial foi elaborado a partir da documentação apresentada pela própria devedora, e que deduziu do faturamento tão somente despesas que em nada impactam na manutenção das atividades da devedora, a manutenção da decisão que o homologou é medida que se impõe. 3. Consoante disposição inserta no § 1o do artigo 866, do Código de Processo Civil, é possível a penhora do faturamento da empresa devedora em percentual que, ao tempo em que propicia a satisfação do crédito exequendo, não torna inviável a manutenção do exercício da atividade empresarial da devedora. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 866, §1o, do CPC, porque o laudo pericial deixou de considerar diversas despesas ordinárias e indispensáveis ao seu funcionamento (contratação de garçons e copeiras terceirizadas) ao apurar o percentual do faturamento passível de penhora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LIV, e 170, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e Vítor Fortini Düvelius (OAB/DF 55.121). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 866, §1o, do CPC, pois, para se aferir se foram ou não desconsideradas despesas ordinárias e indispensáveis ao funcionamento da recorrente, é indispensável reapreciar questões fáticas e o laudo pericial, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz dos artigos 5o, inciso LIV, e 170, ambos da CF, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1323080 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022. Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, a superação das ponderações lançadas pelo colegiado exigiria reanálise de fatos e da prova pericial, providência vedada pelo enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1346492 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e Vítor Fortini Düvelius (OAB/DF 55.121). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015